Tribunal: TJMT
Processo: 0003420-18.2014.8.11.0009
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003420-18.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DESITO DE SOUZA - CPF: 907.925.301-44 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VANDERLEIA COELHO MEDEIROS - CPF: 007.244.171-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EM ABERTO – RESTABELECIMENTO NO PRAZO DO ARTIGO 176, I, DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito por fatura em aberto, configura exercício regular do direito
.

Nos termos do artigo 176, I, da Resolução 414 da ANEEL a
distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003420-18.2014.8.11.0009

APELANTE: DESITO DE SOUZA

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interpostos por
DESITO DE SOUZA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, de improcedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer,
nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil e condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

O apelante relata que teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso por falta de pagamento e procurou a apelada para solucionar seu problema, quando foi informado de que deveria pagar todos os débitos em aberto em seu CPF, inclusive, o débito do mês seguinte que ainda não estava vencido.

Aduz que, ante a necessidade do reestabelecimento da energia elétrica, pagou todas as contas de energia que estavam lançadas em seu cadastro, mas, para sua surpresa, foi informado que iriam realizar o serviço de religação da energia após aproximadamente 04 (quatro) dias; assevera que “
ficou revoltado, uma vez que é pequeno produtor e utiliza a energia de sua propriedade para sobreviver com seu trabalho, além de que possui um filho deficiente visual que pouco enxerga, de modo que não poderia aguardar o prazo ofertado pela apelada
.”

Comenta que o Magistrado ignorou o fato de que a religação da energia se deu justamente pelo cumprimento da liminar deferida no despacho inicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e procedência integral dos pedidos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante cita que o Magistrado não ouviu a testemunha arrolada, nem mesmo na figura de informante conforme dispõe o artigo 447, §4o e 6o; comenta que seria de suma importância para comprovar que corriqueiramente os requeridos levam o prazo de 04 dias para reestabelecimento da energia.

Não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa.

Isso porque, o Magistrado registrou que o
processo estava apto e em ordem comportando julgamento antecipado do mérito, nos termos do que disciplina o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas (inclusive as informações que prestaria a esposa do autor) e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece
o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1a Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender o magistrado que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que r
ejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o apelante
relata que teve o fornecimento de energia elétrica em sua residência suspenso por falta de pagamento e procurou a apelada para solucionar seu problema, quando foi informado de que deveria pagar todos os débitos em aberto em seu CPF, inclusive, o débito do mês seguinte que ainda não estava vencido.

Aduz que, ante a necessidade do reestabelecimento da energia elétrica, pagou todas as contas de energia que estavam lançadas em seu cadastro, mas, para sua surpresa, foi informado que iriam realizar o serviço de religação da energia após aproximadamente 04 (quatro) dias.

Assevera que “
ficou revoltado, uma vez que é pequeno produtor e utiliza a energia de sua propriedade para sobreviver com seu trabalho, além de que possui um filho deficiente visual que pouco enxerga, de modo que não poderia aguardar o prazo ofertado pela apelada
”; comenta que o Magistrado ignorou o fato de que a religação da energia se deu justamente pelo cumprimento da liminar deferida no despacho inicial.

Tem-se dos autos que o autor estava em débito em relação à fatura correspondente ao mês de agostos/2014 e, após a suspensão do fornecimento de energia, realizou o pagamento em 12.11.2014, assim como a fatura ainda não vencida correspondente ao mês de novembro/2014.

Nesse passo, a decisão de deferimento da liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foi proferida no dia seguinte ao pagamento, em 13.11.2014 e a intimação da decisão se deu em 14.11.2014 (quando a apelada tomou ciência). Portanto, a apelada restabeleceu o fornecimento de energia no dia seguinte ao pagamento, antes mesmo de sua citação/intimação.

Desta feita, o restabelecimento foi realizado dentro do prazo de 48 horas previsto no art. 176, I, da Resolução 414 da ANEEL:

“
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural.”

A suspensão do fornecimento de energia se deu em exercício regular do direito da apelada em razão de débito do consumidor. Assim, o restabelecimento da energia no dia seguinte ao pagamento, dentro do prazo previsto no art. 176, I, da Resolução 414 da ANEEL, não há falar em dever de indenizar.

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FATURAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VALORES BEM ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DE UMA DAS FATURAS –EXIGIBILIDADE DEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo fatura em aberto, a inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica configuram exercício regular do direito. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1020440-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COMPENSADO EM FATURA POSTERIOR – PERMANÊNCIA DE FATURA EM ABERTO - EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a existência de débito atual, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica pela credora configura exercício regular de direito, de modo que não há falar em dever de indenizar”
(N.U 1000471-96.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023